Tribunal: TJMT
Processo: 1046206-75.2025.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046206-75.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GUSTAVO JOSE SOARES DE ALMEIDA - CPF: 051.461.621-07 (APELANTE), VITOR RODRIGUES SEIXAS - CPF: 442.710.298-07 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FABIO OLIVEIRA DUTRA - CPF: 297.036.088-84 (ADVOGADO), GUSTAVO JOSE SOARES DE ALMEIDA - CPF: 051.461.621-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO DE JUROS SUPERIORES AOS PACTUADOS – TARIFA DE CADASTRO E SEGURO PRESTAMISTA – PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO – DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – CLAREZA E SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO DOCUMENTAL – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA – ENCARGOS CONTRATUAIS REGULARES – INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a matéria é de direito e o conjunto documental já permite o deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a produção de prova pericial contábil.

A capitalização mensal de juros é válida nos contratos bancários celebrados após a vigência da MP no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (REsp 973.827/RS e REsp 1.388.972/SC, recursos repetitivos).

A cobrança da tarifa de cadastro é admitida, consoante o entendimento firmado no REsp 1.251.331/RS (repetitivo), quando destinada à remuneração de serviços vinculados à abertura de crédito e não demonstrada relação anterior entre as partes.

O seguro prestamista, quando facultativamente contratado, não caracteriza venda casada, ausente prova de imposição pela instituição financeira.

Inexistindo comprovação de cobrança de encargos indevidos ou superiores aos contratados, é incabível a repetição do indébito, ainda que em dobro, por ausência dos requisitos previstos no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Mantida a validade dos encargos, não se descaracteriza a mora do consumidor, sendo legítimas as consequências legais dela decorrentes, como a negativação e eventual busca e apreensão do bem.

Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por GUSTAVO JOSE SOARES DE ALMEIDA visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1046206-75.2025.8.11.0041, movida em face de BANCO PAN S. A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Não houve condenação em custas e honorários.

Nas razões do recurso, o recorrente alega, inicialmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o Juízo indeferiu a produção de prova pericial contábil, mas, contraditoriamente, fundamentou o indeferimento do pedido inicial na ausência de prova inequívoca da divergência da taxa de juros aplicada.

Defende que a sentença violou os princípios do direito do consumidor, ao deixar de aplicar efetivamente a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, inciso VIII, do CDC. Argumenta que é patente sua hipossuficiência técnica e econômica e que, uma vez preenchidos os requisitos legais, incumbiria ao banco apelado comprovar a legalidade dos encargos questionados.

Reitera, com base em parecer técnico unilateral acostado aos autos, que houve efetiva aplicação de taxa de juros superior à contratada – 3,34% ao mês, em vez dos 2,90% acordados. Salienta que a fixação das parcelas não impede, por si só, a constatação de ilegalidade ou divergência contratual. Ressalta que o próprio parecer aponta uma majoração de R$74,52 por parcela, que geraria um valor total de R$3.577,03 ao longo do contrato. Aponta que, embora unilateral, o laudo técnico apresentado deve ser considerado como indício suficiente para justificar a produção de prova técnica sob o crivo do contraditório, o que foi indevidamente negado pelo Juízo
a quo
.

No tocante à capitalização dos juros, afirma que a sentença reconheceu a validade da Tabela Price e a existência de cláusula autorizativa, mas não identificou, nos autos, cláusula expressa e destacada que autorizasse a prática. Aduz que, em contratos de adesão, é necessária a pactuação clara e específica, nos termos do art. 52 do CDC e da jurisprudência consolidada do STJ, sendo insuficiente a simples previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

Quanto à tarifa de cadastro, sustenta que a sentença afastou a abusividade com base no REsp 1.251.331/RS, mas sem proceder à análise do caso concreto, limitando-se a considerar a inexistência de relacionamento anterior entre as partes e o valor supostamente dentro do limite fixado pelo BACEN. Assevera que não houve demonstração concreta da prestação do serviço vinculado à cobrança e que, em razão da ausência de comprovação, a cobrança configura enriquecimento sem causa e violação do dever de informação, tornando a cláusula nula de pleno direito.

Relativamente ao seguro prestamista, defende que sua contratação foi feita de forma compulsória, como condição para a liberação do financiamento. Alega que a instituição financeira não demonstrou ter oferecido alternativa de contratação com outra seguradora, o que configuraria a prática de venda casada, expressamente vedada pelo art. 39, I, do CDC.

Discorre, ainda, sobre a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, sustentando que há indícios suficientes da cobrança de encargos ilegais e da prática abusiva.

Por fim, sustenta que a manutenção das cobranças tidas como abusivas implica na descaracterização da mora do consumidor, o que impediria a inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes e a decretação da busca e apreensão do veículo objeto da alienação fiduciária.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para, em preliminar, anular a sentença por cerceamento de defesa, com o retorno dos autos ao juízo de origem para produção de prova pericial. Subsidiariamente, requer a reforma da sentença, com o acolhimento integral dos pedidos formulados na inicial, notadamente a revisão da taxa de juros, a declaração de nulidade das cobranças impugnadas, a restituição em dobro dos valores pagos, a exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos e a manutenção da posse do bem, além da condenação do apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Contrarrazões, no id. 309941380, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A controvérsia submetida à análise diz respeito, em essência, à suposta divergência entre a taxa de juros contratada e a efetivamente aplicada, à legalidade da cobrança de tarifa de cadastro e do seguro prestamista, à pretensão de repetição em dobro dos valores pagos e à descaracterização da mora do consumidor.

Inicialmente, impõe-se a análise da preliminar suscitada nas razões recursais, em que o apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que a matéria debatida demandaria, obrigatoriamente, a realização de perícia contábil.

Todavia, não merece prosperar a alegação.

O Juízo
a quo
, ao fundamentar sua decisão, deixou assentado que o feito trata de matéria de direito e de cunho eminentemente documental, considerando que o contrato bancário que embasa a controvérsia foi devidamente juntado aos autos pelas partes, estando suficientemente instruído para o julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do Código de Processo Civil.

Nessa linha, ponderou a magistrada que as alegações de divergência entre os encargos pactuados e os efetivamente praticados não encontraram respaldo suficiente nas provas colacionadas pelo autor, o que,
de per si
, não autoriza a instauração de fase instrutória sem a presença de controvérsia fática relevante. Com efeito, a produção de prova pericial constitui faculdade do magistrado, que deve avaliar a pertinência e necessidade de sua realização à luz dos princípios da economia e da celeridade processual.

No caso, o autor não logrou apresentar nenhum elemento que demonstrasse, minimamente, a existência de divergência material entre o pactuado e o executado, baseando-se apenas em laudo unilateral que não tem, por si só, o condão de ensejar a inversão da lógica processual.

A ausência de prova técnica oficial decorreu do juízo de irrelevância processual para o deslinde da causa, e não de preclusão indevida ou de cerceamento de defesa. Ao revés, houve expressa manifestação judicial quanto à suficiência do conjunto probatório e à natureza exclusivamente jurídica da controvérsia.

Assim,
afasto a preliminar.

Quanto ao mérito propriamente dito, é possível identificar que o contrato de financiamento, regularmente colacionado aos autos, expressamente prevê a aplicação da taxa de juros mensal de 2,90%, o que restou incontroverso. A controvérsia reside na alegada cobrança de 3,34% a.m., apontada em laudo técnico particular produzido unilateralmente pelo autor.

Contudo, a sentença foi clara ao assentar que, apesar da alegação do autor, não houve nos autos qualquer comprovação inequívoca da aplicação de taxa de juros diversa da contratada. O contrato em questão é de parcelas fixas e pré-fixadas, o que impede qualquer reconfiguração retroativa ou conclusão pela existência de encargos indevidos com base apenas em estimativas particulares.

A instituição financeira, por sua vez, afirmou que todas as parcelas foram calculadas nos moldes do contrato firmado, com observância da taxa pactuada, além dos encargos autorizados contratualmente e que integram o custo efetivo total da operação.

A sentença, de maneira técnica e criteriosa, rejeitou a tese de abuso contratual, afirmando que:
“Analisando o contrato juntado aos autos (id no195205130), verifico que efetivamente consta a taxa de juros de 2,90% ao mês (34,80% ao ano). Contudo, o autor não comprovou de forma inequívoca que o réu aplicou taxa diversa da contratada. Vejam que as taxas são pré-fixadas, com parcelas fixas, o que inviabiliza aceitar a tese de pagamento à maior que o contratado”
.

E, ainda:
“Nesse contexto, não havendo prova robusta de que o réu aplicou taxa diversa da contratada, não há como acolher o pedido de revisão dos juros remuneratórios.”

Além disso, foi corretamente afastada qualquer abusividade na cláusula de capitalização mensal de juros, devidamente pactuada entre as partes. A sentença se apoiou em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, cuja orientação pacífica reconhece a validade da capitalização desde que haja previsão expressa:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após, 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como MP no 2.170-01, desde que expressamente pactuada (SÚMULA 539-STJ).”

E ainda:

“A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação.” STJ. 2a Seção. REsp 1.388.972-SC, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 8/2/2017
(recurso repetitivo) (Info 599).

No caso concreto, a capitalização se encontra expressamente prevista nos termos contratuais constantes dos autos, inexistindo, portanto, qualquer ilegalidade.

No tocante à tarifa de cadastro, também não assiste razão ao apelante. A sentença amparou-se em precedente repetitivo do STJ para reconhecer a legalidade da cobrança, desde que destinada à cobertura dos custos decorrentes da abertura de crédito:

“O STJ, no julgamento do REsp 1.251.331/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou entendimento de que é válida a cobrança da tarifa de cadastro, que remunera o serviço de ‘realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil’.”

Na hipótese, não houve demonstração de relacionamento anterior entre as partes que pudesse tornar a cobrança indevida, tampouco restou demonstrado que o valor de R$850,00 seria abusivo em relação à média de mercado. O próprio Banco Central estabelece limite superior significativamente mais elevado, de até R$5.000,00.

Em relação ao seguro prestamista, a sentença igualmente concluiu pela legalidade da avença, por ter sido devidamente prevista em cláusula contratual e por sua natureza acessória. Não se comprovou qualquer compulsoriedade na contratação ou imposição de condição para a liberação do crédito. Assim concluiu a magistrada:

“O referido seguro comumente é associado à aquisição de um bem, financiamento ou arrendamento mercantil, sendo que sua adesão não é obrigatória, todavia, quando contratado, valerá durante a vigência do contrato financiado, assim, inexiste abusividade nesse ponto.”

A jurisprudência também tem assentado que a mera contratação de seguro, desacompanhada de prova de coação ou imposição, não configura venda casada.

Por consequência, restando reconhecida a regularidade dos encargos cobrados, revela-se inviável qualquer pleito de repetição de indébito. A restituição em dobro pressupõe a demonstração da cobrança indevida e a má-fé do fornecedor, elementos que absolutamente não se fazem presentes no caso concreto.

Por fim, não merece acolhimento a alegação de descaracterização da mora. Como bem pontuado na sentença, os encargos são legítimos e regulares, e a inadimplência do consumidor não decorreu da exigência de valores indevidos, mas sim do inadimplemento da obrigação contratada em seus exatos termos. Assim, é válida a possibilidade de adoção das medidas extrajudiciais e judiciais cabíveis pela instituição financeira, inclusive quanto à inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes e à retomada do bem alienado fiduciariamente.

Em resumo, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável o §11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025